Tribunal: STF
Processo: ARE 1404623
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS, COM INCIDÊNCIA DE MULTA.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Curitiba contra decisão monocrática por mim prolatada, cujo teor é o seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. PROFESSOR. APOSENTADORIA. REGRAS APLICÁVEIS. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DO ART. 3º, III, DA EC Nº 47/2005, COMBINADO COM O ARTIGO 40 DA CF/1988, GARANTINDO-LHE O DIREITO À PARIDADE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, AOS PROFESSORES MUNICIPAIS. TRATAMENTO DIFERENCIADO CONFERIDO PELA CONSTITUIÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. EM VIRTUDE DE INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS, MENCIONADO DIREITO SE REVELA COMO CUMPRIMENTO TELEOLÓGICO DAS NORMAS NELAS ESTAMPADAS. EXEGESE DIVERSA REPRESENTARIA AFRONTA AO PRÓPRIO TRATAMENTO BENÉFICO RESERVADO PELA CONSTITUIÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. SENTENÇA MANTIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO DA SENTENÇA. (...)” (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação aos arts. 40, § 5º, da Constituição da República e 3º, inc. III, da Emenda Constitucional nº 47, de 2005. Sustentam a impossibilidade da aplicação concomitante dos dispositivos indicados em relação aos professores, os quais já contam com disciplina especial para aposentadoria (e-doc. 21).



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia em harmonia com a jurisprudência do Supremo.



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    (RE nº 590.260-RG/SP, Tema RG nº 139, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24/06/2009, p. 23.10.2009). 



    5. Na ocasião, assentou o eminente Relator: 



    “(...) o art. 3º, parágrafo único, da EC 47/2005 estendeu aos servidores públicos que ingressaram no serviço até a publicação da EC 20/1998 o direito à paridade e à integralidade, desde que preenchida, cumulativamente, as seguintes condições: [i] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [ii] vinte e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria e, por fim, [iii] idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, III, a, da Constituição Republicana, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os limites acima descritos.



    (...) 



    Assim, bem examinada a questão, entendo que o recurso extraordinário merece parcial provimento, uma vez que o aresto recorrido não observou as regras inseridas pela EC 47/2005. É que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 e respeito o direito de opção pelo regime transitório ou pelo novo regime.”



    6. Acrescente-se que o STF, quando do julgamento do RE nº 596.962/MT, que versou sobre a extensão da verba de incentivo de aprimoramento à docência prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 159, de 2004, do Estado de Mato Grosso, a professores inativos, assim concluiu:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de segurança. Pretendida extensão a servidora inativa de gratificação atribuída a professores em efetivo exercício da docência na rede pública estadual de ensino. Possibilidade de extensão da verba aos servidores inativos, por ser ela dotada de caráter geral. Inteligência do art. 40, § 8º, da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal aplicáveis ao caso. Fixação das teses. Recurso não provido. 1. A Verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, instituída pela LC nº 159, de 18/3/04, do Estado de Mato Grosso, constitui vantagem remuneratória concedida indistintamente aos professores ativos, sendo, portanto, extensível aos professores inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8º, da CF. 2. A recorrida, na condição de professora aposentada antes da EC nº 41/2003, preencheu os requisitos constitucionais para que seja reconhecido o seu direito ao percebimento dessa verba. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 4. Fixação das teses do julgado, para que gerem efeitos erga omnes e para que os objetivos da tutela jurisdicional especial alcancem de forma eficiente os seus resultados jurídicos, nos seguintes termos: i) as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas; ii) nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC nº 41/2003; iii) com relação àqueles servidores que se aposentaram após a EC nº 41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos na regra de transição contida no seu art. 7º, em virtude da extinção da paridade integral entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8º, da CF para os servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da referida emenda; iv) por fim, com relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC nº 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC nº 41/2003, conforme decidido nos autos do RE nº 590.260/SP, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , julgado em 24/6/09.”



     (RE nº 596.962/RG/MT, Tema RG nº 156, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21/08/2014, p. 30/10/2014).



    7. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.” (e-doc. 35).



    2. O embargante aponta a ocorrência, na decisão impugnada, de omissão no tocante à alegada contrariedade ao princípio da isonomia, afirmando não haver “justificativa para o discrímen em relação às outras categorias, mormente ao se considerar que os professores já são dotados do privilégio de diminuição de cinco anos do tempo de contribuição e de aposentadoria” (e-doc. 36).



    3. A parte embargada, intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 40).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Não há qualquer vício de omissão na decisão embargada.



    5. Os argumentos indicados pelo embargante constam do relatório da decisão embargada e foram enfrentados no pronunciamento impugnado, como se percebe da leitura do acima transcrito.



    6. Em verdade, o embargante tenta reinserir na discussão recursal argumentação já fundamentadamente afastada, tanto pela Corte de origem, quanto na análise do agravo no recurso extraordinário.



    7. Constata-se, portanto, que as alegações apresentadas pelo embargante não demonstram o efetivo propósito de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, deixando, assim, de apresentar fundamentos capazes de alterá-la.



     



    8. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, tendo-os por protelatórios, e condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator